Tribunal: TJDFT
Processo: 0720107-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720107-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA PATRICIA RABELO UEDA AGRAVADO: COZOU MATUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLAUCIA PATRICIA RABELO UEDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos do processo de despejo por falta de pagamento n.o 0712992-40.2024.8.07.0001, ajuizada por COZOU MATUDA, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e denunciação da lide da requerida e rejeito a arguição da perda de objeto em razão da imissão na posse ocorrida. Confira-se o teor da decisão vergastada de ID n.o 231219826 dos autos originários: “Trata-se de ação de despejo ajuizada por COZOU MATUDA em face de GLAUCIA PATRICIA RABELO UEDA. A requerida requereu em sua contestação de ID 228873396 a concessão da gratuidade de justiça; ainda, alega ter havido a perda do objeto e requer a denunciação da lide. Como argumento para a denunciação da lide, sustenta que, por força do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, firmado entre si e os compradores Kênia Rodrigues dos Santos Rabelo e Jorge Ueda, os adquirentes do ponto comercial se responsabilizaram por alterar o titular do contrato de aluguel, bem como pelo pagamento dos alugueres das Lojas 019/023, da SCLS 408, Bloco A, Brasília/DF, desde 13/10/2021. Ainda, sustenta haver ausência de sua responsabilidade. Réplica apresentada ao ID 229172342. Breve relatório. Decido. Primeiramente, indefiro o benefício da justiça gratuita à requerida. Ainda, rejeito a arguição da perda de objeto em razão da imissão na posse ocorrida. Ainda que tenha ocorrido a imissão na posse, a presente ação de despejo tem como objeto a declaração judicial de rescisão do contrato locatício e a formalização da retomada da posse pelo locador. Assim, não há que se falar em perda do objeto. Passo à apreciação do pedido de denunciação da lide. A denunciação da lide tem lugar quando, na forma do art. 125 do Código de Processo Civil, se constatar: alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa a parte denunciante exercer os direitos que da evicção lhe resultam; e pessoa obrigada, por lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Cabe destacar que a denunciação da lide não é ensejada por qualquer direito de regresso, sob pena de que esse instituto, moldado para veicular economia processual, acabe por dificultar a entrega da prestação jurisdicional. Nesse caso, deve-se prestigiar a interpretação restritiva do art. 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil. O presente caso não se amolda à primeira situação narrada, tendo em vista que não se trata de evicção de bem. Outrossim, não é o caso de obrigação por lei ou contrato do dever de indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Ademais, a denunciação da lide está lastreada essencialmente na existência de um contrato de alienação do ponto comercial, sem qualquer participação do autor. A pretensão decorrente de contrato de locação possui natureza pessoal, vinculando tão somente as partes contratantes, sendo desnecessária a aferição da propriedade do imóvel e/ou eventual alienação de estabelecimento comercial. Desse modo, mostra-se descabida a denunciação à lide da forma requerida. Preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para sentença”. Inconformada, a réu interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões alega ter transferido a titularidade e a posse do estabelecimento comercial para Kênia Rodrigues dos Santos Rabelo e Jorge Ueda, por meio de contrato de compra e venda celebrado em 13/10/2021, os quais por expressa obrigação contratual assumiram os pagamentos de alugueis e encargos, bem como de alterar o contrato de locação para figurar como novos locatários, o que jamais ocorreu por omissão dos mesmos. Defende que figura indevidamente como ré na demanda de piso, respondendo por débitos que contratualmente foram assumidos por terceiros, que, por sua vez, usufruem economicamente do imóvel e descumprem obrigações pactuadas. Sustenta que nos contratos de cessão ou aquisição de fundo de comércio, a parte que assume as obrigações do fundo de comércio (cessionário ou adquirente) pode ser denunciado à lide pela parte que anteriormente era responsável (cedente ou alienante), ante as obrigações contratuais assumidas. Informa não possuir condições financeiras de arcar com as custas processual e honorários advocatícios, razão que requer a concessão da gratuidade de justiça. Pleiteia ainda a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso da ação de origem até julgamento final deste recurso; no mérito que seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja reformada a decisão de ID n.o 231219826 dos autos originários, admitindo-se a denunciação da lide dos adquirentes do estabelecimento comercial, Srs. Kênia Rodrigues dos Santos Rabelo e Jorge Ueda. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refute, o que, no caso, não há. A propósito, destaco os seguintes precedentes desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, no caso, não ocorreu. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, inclusive em relação pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, §3o, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. No caso, considerando a declaração de hipossuficiência da agravante, esta goza de presunção de veracidade, e não havendo qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça a recorrente. No tocante ao pleito concessão de efeito suspensivo ao recurso, tenho que este não merece guarida, porquanto em análise perfunctória não se encontra demonstrado o perigo de dano ou de lesão grave a recorrente. Ressalta-se que nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em análise preliminar, não se vislumbra os requisitos autorizadores a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No caso, verifica-se que a agravante teve o pedido de denunciação à lide indeferido. O art. 125 do CPC estabelece que é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I) ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Compulsando-se os autos, verifica-se que apesar da recorrente ter celebrado contrato de compra e venda com terceiros, transmitindo-lhes a titularidade e a posse do estabelecimento comercial, não houve anuência do locador. Na verdade, conforme contrato de locação de ID n.o 192121261 dos autos originários, há cláusula expressa de que é vedado a locatária emprestar, ceder ou sublocar o imóvel para terceiros: “3.1 - O imóvel objeto deste contrato destina-se exclusivamente ao uso determinado no item 05 do Quadro Resumo, sendo expressamente vedado ao LOCATÁRIO dar-lhe outra destinação, bem como emprestá-lo, cedê-lo ou sublocá-lo, no todo ou em parte. E também vedado o uso do imóvel para bares, restaurantes ou similares”. Portanto, houve descumprimento da norma contratual que determinava a restituição do imóvel ao locador ao fim da locação. Assim, conforme consignado na decisão vergastada “a pretensão decorrente de contrato de locação possui natureza pessoal, vinculando tão somente as partes contratantes, sendo desnecessária a aferição da propriedade do imóvel e/ou eventual alienação de estabelecimento comercial”. Ademais, tem-se que não há relevante argumento na inicial do agravo de instrumento, apto a demonstrar a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação a agravante, ônus que cabia a recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, concedo a gratuidade de justiça a agravante e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador